Tribunal: TJPA
Processo: 0814109-52.2024.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0814109-52.2024.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ADALENA KENNEDY VIEIRA

RECORRIDO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS POR ERRATA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE NO CANAL OFICIAL PREVISTO NO EDITAL. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL COM O QUANTITATIVO ORIGINAL DE VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 161 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança para determinar a nomeação e posse de candidata aprovada em 2º lugar no Concurso Público regido pelo Edital nº 073/2023-UEPA, após a Administração reduzir por errata o número de vagas de Química e Ensino de Química – Campus XIX/Salvaterra de 2 (duas) para 1 (uma), sem observar as regras de publicidade previstas no próprio edital e sem atualizar o canal oficial de acompanhamento do certame, tendo o resultado final sido homologado com 2 (duas) vagas pela Resolução nº 4068/23-CONSUN.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São três as questões em discussão: (i) se é legal a redução do número de vagas de concurso público por errata publicada sem observância das regras de publicidade previstas no edital; (ii) se a posterior homologação do resultado final pelo próprio ente público, com o quantitativo original de vagas, produz efeitos vinculantes sobre o certame; e (iii) se a candidata aprovada dentro do número de vagas originalmente ofertado e homologado possui direito líquido e certo à nomeação, sem que isso configure criação judicial de cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso vincula a Administração Pública e os candidatos, constituindo verdadeira lei interna do certame, de modo que alterações unilaterais que prejudiquem os aprovados violam o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

4. A errata que altera regras do certame deve observar rigorosamente os meios de publicidade previstos no edital, sob pena de nulidade e ineficácia perante os candidatos.

5. O resultado final do concurso foi divulgado pela própria Administração com o quantitativo original de 2 (duas) vagas, conforme documentado nos autos (Id. 30934100, Pág. 9), fato que não foi impugnado pela Administração em nenhum momento do processo, tornando-o incontroverso. Ao determinar a nomeação, o Judiciário não cria vaga — reconhece a existência de vaga que a própria Administração declarou existir, afastando o argumento de criação judicial de cargo.

6. O conhecimento informal ou incidental da errata pelo candidato não supre a falha de publicidade nem convalida o ato administrativo viciado.

7. Nos termos do Tema 161 do STF, o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital e homologado pela Administração possui direito subjetivo à nomeação, não podendo ser prejudicado por alteração posterior e irregular das regras do concurso.

IV. DISPOSITIVO

8. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Teses de julgamento:

1. A errata de concurso público que não observe as regras de publicidade previstas no edital é nula e ineficaz perante os candidatos.

2. O resultado final do concurso divulgado pela própria Administração com o quantitativo original de vagas, sem qualquer ressalva relativa à errata, constitui fato incontroverso nos autos — não impugnado pela parte que tinha pleno interesse e oportunidade de fazê-lo — e afasta a alegação de criação judicial de cargo.

3. O candidato aprovado dentro do número de vagas originalmente ofertado e homologado possui direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 161 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37, caput (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência); CPC/2015, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.099 (Tema 161), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; STJ, RMS nº 62.330/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária e confirmar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos termos do voto do relator.

15ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Turma de Direito Público, realizada no período de 07 a 14 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 15 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária Cível em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por ADALENA KENNEDY VIEIRA contra ato do REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA.

Conforme consta da petição inicial (Id. 30934100), a impetrante participou do Concurso Público para provimento de cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior da UEPA, regido pelo Edital nº 073/2023-UEPA, tendo concorrido a uma das 2 (duas) vagas previstas para o componente DCNA06 – Química e Ensino de Química, Campus XIX – Salvaterra, e sido aprovada em 2º lugar (Id. 30934100, Pág. 9), conforme Resolução nº 4068/23-CONSUN, de 20 de dezembro de 2023, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará em 03/01/2024.

Narra que, em 12/01/2024, ao tomar conhecimento da Portaria nº 0064/24 publicada no Diário Oficial (Id. 30934100, p. 10), verificou que apenas o 1º colocado foi nomeado. Ao questionar a UEPA, foi informada da existência de errata que teria reduzido o número de vagas de 2 para 1. Contudo, essa errata jamais foi publicada no sistema PROGRAD – canal oficial e exclusivo de acompanhamento do certame, nos termos do item 1.9 do Edital –, tendo circulado apenas no sítio geral da universidade, em afronta às regras de publicidade do próprio instrumento convocatório.

Sustenta que a errata, por ser irregular, não pode produzir efeitos, devendo subsistir o quantitativo original de 2 vagas e, por conseguinte, seu direito líquido e certo à nomeação para a 2ª vaga. Requereu liminar e, no mérito, a concessão da segurança.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo monocrático (Id. 30934122), sob o fundamento de que a divulgação no sistema PROGRAD seria mera faculdade da Administração, sendo suficiente a publicação no sítio da universidade.

A Universidade do Estado do Pará prestou informações (Id. 30934125), alegando, em síntese: (a) que o Departamento de Ciências Naturais solicitou a retificação, destinando 1 vaga para Física e reduzindo de 2 para 1 a vaga de Química; (b) que a errata foi publicada em 23/08/2023, antes da realização das provas; e (c) que houve publicação do extrato no Diário Oficial do Estado em 29/08/2023. Pugnou pela denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo.

A Procuradoria-Geral do Estado, em manifestação posterior relativa à tutela cautelar incidental (Id. 30934134), acrescentou que a errata teria sido publicada no DOE nº 35.523, de 29/08/2023, sustentando a regularidade do ato.

O Ministério Público de 1º grau, pela 5ª Promotoria de Justiça de Ações Constitucionais e Fazenda Pública (Id. 30934130), manifestou-se pela concessão da segurança, após verificar que a errata não foi divulgada no link da PROGRAD previsto no item 1.9 do edital, mas apenas em link diverso (https://www.uepa.br/pt-br/editais), e que a correção do número de vagas jamais foi atualizada no sistema oficial, que manteve o quantitativo de 2 vagas até o resultado final.

A sentença (Id. 30934148) concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora promova a nomeação e posse da impetrante no cargo de Professor Assistente I, na área de Química e Ensino de Química, no Campus de Salvaterra, em conformidade com sua classificação final no Edital nº 073/2023-UEPA, no prazo de vigência do edital.

Não houve interposição de recurso voluntário, conforme certidão de Id. 30934150, subindo os autos para reexame necessário.

A 12ª Procuradoria de Justiça Cível, em parecer de 2º grau (Id. 32889169), manifestou-se pela confirmação da sentença, reconhecendo a ilegalidade praticada pela autoridade coatora ao reduzir o número de vagas por errata irregularmente divulgada, em violação ao princípio da vinculação ao edital e à isonomia.

Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria por força da Emenda Regimental nº 037/2025.

É o relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade. O caso versa sobre Mandado de Segurança em que foi concedida a ordem contra ato de autoridade de entidade de direito público estadual, incidindo o reexame necessário nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 496, I, do CPC. Conheço da remessa necessária.

II – DO MÉRITO

II.1 – A controvérsia e o argumento central dos que questionam a sentença

A controvérsia cinge-se à legalidade da redução do quantitativo de vagas de concurso público por meio de errata, e às consequências jurídicas que decorrem da inobservância das regras de publicidade previstas no próprio edital. Subjacente a esse debate, emerge a questão mais aguda levantada no reexame: estaria o Judiciário, ao confirmar a sentença, criando vaga ou cargo que não existe juridicamente?

Esse é o ponto central que precisa ser enfrentado com precisão, porque é ele que, se não adequadamente respondido, poderia comprometer a higidez jurídica da decisão. A resposta, contudo, é negativa — e a fundamentação a seguir demonstra por quê.

II.2 – O eixo diferenciador: o resultado final divulgado com 2 vagas e a ausência de impugnação pela Administração

O ponto que distingue este caso da jurisprudência que veda a criação judicial de vagas é um fato documentado nos autos e que a sentença de origem não explorou com a devida ênfase:
a própria Administração divulgou o resultado final do concurso com 2 (duas) vagas para o componente DCNA06 – Química e Ensino de Química – Campus XIX/Salvaterra
— fato que, uma vez registrado nos autos, não foi impugnado pela Administração em nenhum momento do processo.

Com efeito, consta dos autos, no documento de Id. 30934100, Pág. 9, juntado pela própria impetrante com a petição inicial e não impugnado pela Administração nas informações prestadas (Id. 30934125) nem na manifestação da Procuradoria-Geral do Estado (Id. 30934134),
o resultado final do Edital nº 073/2023-UEPA referente à Resolução nº 4068/23-CONSUN, de 20 de dezembro de 2023, discriminando expressamente o componente DCNA06 – Química e Ensino de Química – Campus XIX – Salvaterra com VAGAS: 2, com os dois candidatos classificados: Abraão de Jesus Barbosa Muribeca em 1º lugar e Adalena Kennedy Vieira em 2º lugar
. Esse fato, não impugnado pela parte que tinha plena oportunidade e interesse em fazê-lo, é incontroverso para todos os efeitos processuais, nos termos do art. 341 do CPC.

Esse ato de homologação é decisivo por três razões que se complementam:

Primeira: o resultado final divulgado com 2 vagas é um ato administrativo de caráter declaratório pelo qual a Administração reconheceu oficialmente os resultados do certame e os consolidou juridicamente perante todos os candidatos. Ao divulgar o resultado com 2 vagas — sem qualquer ressalva ou remissão à errata que supostamente teria reduzido esse quantitativo —, a UEPA declarou, formal e publicamente, que existiam 2 vagas a prover. Não é o Judiciário que está criando essa vaga — é a própria Administração que, pelo resultado final que ela mesma divulgou, confirmou sua existência.

Segunda: o resultado final com 2 vagas foi divulgado em dezembro de 2023, portanto posterior à errata que, segundo a própria impetrada, seria de 23/08/2023. Isso significa que, mesmo supondo válida a errata — o que não se admite pelos fundamentos adiante expostos —, o ato de divulgação do resultado final superveniente prevaleceria sobre ela. A Administração, ao divulgar o resultado com 2 vagas sem qualquer ressalva, confirmou que a errata não havia produzido os efeitos que agora pretende invocar. A conduta administrativa posterior é incompatível com a pretensão de aplicar a redução de vagas apenas no momento da nomeação.

Terceira: a ausência de impugnação desse fato pela Administração não é mero silêncio processual — é elemento que reforça a conclusão de que a própria Administração reconhece, implicitamente, que o resultado foi divulgado com 2 vagas. Se houvesse inexatidão no documento juntado pela impetrante (Id. 30934100, Pág. 9), a Administração — que detém todos os registros do certame — teria apresentado o documento correto para contradizê-lo. Não o fez. Além disso, durante todo o certame — desde a inscrição até o resultado final — o sistema oficial PROGRAD exibiu 2 vagas para Química/Salvaterra. Jamais houve qualquer alteração nesse sistema, como o próprio impetrado expressamente admitiu nas informações (Id. 30934125) e na manifestação sobre a cautelar incidental (Id. 30934134). A candidata atuou com confiança legítima nos atos oficiais da Administração.

Portanto, ao determinar a nomeação, o Judiciário não está criando vaga — está apenas determinando o preenchimento de uma vaga que a própria Administração declarou existir ao divulgar o resultado final do certame com 2 vagas, fato incontroverso nos autos. A distinção é fundamental e afasta, de plano, o principal argumento contrário à confirmação da sentença.

II.3 – A invalidade da errata: vício de forma e de substância

Resolvida a questão central, importa examinar a validade da errata em si. O Juízo sentenciante centrou sua análise no vício de publicidade, o que é juridicamente correto, mas a fundamentação pode e deve ser aprofundada.

O item 1.9 do Edital nº 073/2023-UEPA dispõe expressamente que
'as informações relativas a este Concurso Público serão divulgadas na página de acompanhamento do certame, disponível na internet no endereço https://prograd.uepa.br/index.php/editais/'
. Da mesma forma, os itens 4.8, 5.8, 7.14, 8.14, 9.8, 10.9 e 11.1 do Edital reafirmam esse canal como o único oficial para divulgação de informações do certame (Id. 30934100, p. 6-7).

A impetrada reconheceu que a errata não foi publicada no sistema PROGRAD. Nas próprias informações prestadas (Id. 30934125), o Reitor confirmou que a errata foi divulgada no sítio geral da UEPA (https://www.uepa.br/pt-br/editais) e que a equipe técnica foi solicitada a atualizar o sistema PROGRAD, mas não o fez. Na manifestação sobre a cautelar incidental (Id. 30934134), a PGE reconheceu expressamente que 'com a publicação da 1ª Errata do Edital, solicitou-se à equipe técnica a atualização do Sistema de Gerenciamento de Processo Seletivo (SGPS), com a inclusão do componente DFCS11 e sua disponibilização para as inscrições; entretanto, não foi atualizada a quantidade de vagas do DCNA06, no sistema, mantendo 02 vagas, em vez de 01'. Trata-se de reconhecimento expresso de falha administrativa.

A tentativa da impetrada de sanar esse vício pela publicação no DOE merece resposta direta. O Ministério Público de 1º grau verificou (Id. 30934130, p. 3-5) que o extrato publicado no DOE nº 35.523, de 29/08/2023, continha apenas uma referência genérica à errata, sem especificação do conteúdo integral da modificação, e que o próprio edital havia estabelecido o PROGRAD como canal exclusivo. Não se trata de uma simples questão de meio de divulgação — trata-se de respeito à regra que a própria Administração estabeleceu como vinculante para si e para os candidatos.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório — corolário dos princípios constitucionais da legalidade, da publicidade e da impessoalidade — impede que a Administração aplique uma regra que ela mesma criou de forma seletiva. Se o edital disse que o PROGRAD seria o canal exclusivo de divulgação, a Administração não pode, convenientemente, publicar uma errata em canal diverso e depois alegar que o candidato tinha obrigação de acompanhar ambos os canais.

Além do vício formal, há um aspecto substancial que a sentença não explorou: a motivação da redução de vagas é contraditória e insuficiente. Segundo a própria autoridade coatora (Id. 30934125), o DCNA solicitou a retificação para destinar 1 vaga ao componente Física e Ensino de Física. Contudo, o próprio impetrado admitiu que essa vaga de Física (DCNA11) nunca foi disponibilizada para inscrições, conforme reconhecido na petição de cautelar (Id. 30934131, p. 3-4): a vaga supostamente deslocada de Química para Física não foi aberta, não foi preenchida e tampouco beneficiou qualquer candidato. A redução, portanto, não encontra justificativa fática que a sustente — a vaga simplesmente desapareceu sem se transformar em nenhuma outra utilidade para a instituição ou para a sociedade.

II.4 – O direito subjetivo à nomeação e o Tema 161 do STF

Afastada a validade da errata e reconhecida a existência jurídica da 2ª vaga — confirmada pela homologação administrativa —, a situação da impetrante subsome-se diretamente ao Tema 161 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011), cuja tese é categórica: “
o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.
”

A impetrante foi aprovada em 2º lugar num certame com 2 vagas previstas no edital e homologadas pela Administração. O Judiciário não cria vagas; reconhece que a vaga existe — porque a própria Administração assim declarou — e que a candidata tem direito subjetivo ao seu preenchimento.

A sentença de origem chegou à conclusão correta, embora a fundamentação possa ser aprofundada nos termos acima expostos. O resultado final do certame divulgado com 2 vagas — fato incontroverso nos autos (Id. 30934100, Pág. 9), não impugnado pela Administração —, a inobservância das regras de publicidade do edital na divulgação da errata, o reconhecimento expresso pela própria Administração de que o sistema oficial jamais foi atualizado, e a ausência de motivação fática suficiente para a redução — uma vez que a vaga de Física nunca foi disponibilizada — conduzem, de forma convergente e robusta, à confirmação da sentença.

Não se trata de criação judicial de vaga. Trata-se de reconhecimento de direito que a própria Administração declarou existir e depois, por ato irregular e contraditório com sua própria conduta anterior, pretendeu suprimir.

Ante o exposto, em consonância com os pareceres do Ministério Público de 1º e 2º graus,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMO A SENTENÇA
proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital em todos os seus termos, mantendo a ordem de nomeação e posse de ADALENA KENNEDY VIEIRA no cargo de Professor Assistente I, na área de Química e Ensino de Química, Campus XIX – Salvaterra, em conformidade com sua classificação final no Concurso Público regido pelo Edital nº 073/2023-UEPA, no prazo de vigência do edital.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2026